Tribunal: TJSP
Processo: 1026052-27.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ITCMD – AIIM – Um dos sócios da pessoa jurídica (pai do autor) integralizou o capital social com um bem imóvel (uma fazenda) – Posteriores alterações no contrato social transferiram as cotas do sócio majoritário aos seus filhos, até a saída deste da sociedade – Segundo as provas carreadas pelo Fisco, desde a sua constituição, a empresa nunca realizou qualquer atividade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ITCMD – AIIM – Um dos sócios da pessoa jurídica (pai do autor) integralizou o capital social com um bem imóvel (uma fazenda) – Posteriores alterações no contrato social transferiram as cotas do sócio majoritário aos seus filhos, até a saída deste da sociedade – Segundo as provas carreadas pelo Fisco, desde a sua constituição, a empresa nunca realizou qualquer atividade comercial – Não se trata de holding patrimonial e familiar, mas de pessoa jurídica cujo objeto social é o cultivo de milho, algodão herbáceo, cana-de-açúcar, soja e criação de bovinos para corte – Muito mais do que a discussão sobre a base de cálculo do tributo, houve a constatação de que, na verdade, ocorreu simulação para a doação da fazenda, do pai para os filhos, sem o recolhimento de ITCMD – Cabimento da autuação.

MULTA PUNITIVA – Cálculo que não excedeu cem por cento (100%) do valor do tributo, de modo que não se identifica a prática de efeito confiscatório – Legislador que pode sancionar com mais rigor as condutas que pretende desestimular – Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – O valor do tributo deve ser utilizado como limitador da norma sancionatória, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.